Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700378-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITALCRED EIRELI AGRAVADO: GABRIEL MACEDO PINO REPRESENTANTE LEGAL: DARLAN LUCAS DO CARMO FIGUEIREDO DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento de 10.5.2022. Após, no escopo de evitar alegação de nulidade, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca dos documentos colacionados pelo agravado em contrarrazões. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para inclusão em pauta. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito